Tribunal: TJDFT
Processo: 0741378-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741378-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ CASADO ANTONIASSI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que liquidou a sentença no valor de R$280.750,21, indicado no laudo pericial. A decisão fixou honorários em 10% sobre o valor do débito. Em síntese, o agravante afirma que o perito se limitou a concordar com os cálculos apresentados pela agravada. Aduz que os juros de mora e atualização foram calculados de forma indevida, o que majorou o valor do débito. Relata que os juros aplicáveis são os previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/97, incidindo a partir da citação na demanda individual e não a partir da citação na ação civil pública. Aponta que o valor do débito é R$119.794,37, atualizados até 30/06/2023. Sustenta que não cabe arbitramento de honorários na fase de liquidação de sentença ante a ausência de litigiosidade. Aduz que a eventual insurgência do réu decorre do exercício do contraditório. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão para que sejam homologados os cálculos apresentados pelo agravante. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos, verifica-se que se trata de liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública proposta pelo MPDFT n. 94.008514-1, junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual se reconheceu a ilegalidade do índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março/1990. Em seguida, a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). O perito nomeado apresentou planilha do débito (ID 161373723), cujo montante apurado é R$280.750,21, na qual informa que adotou as diferenças apresentadas nos cálculos apresentados pela agravada, que somadas somam a quantia de R$68.182,75, sem juros, em 07/2022. Sobre o referido valor aplicou juros de mora no percentual de 296,85%, contados da citação na ação civil pública (21/07/1994). O agravante, por sua vez, discorda dos valores apurados, especialmente, quanto ao termo a quo dos juros de mora, o qual defende deve ser calculado a partir da citação na demanda individual, isto é, a partir de 29/04/2019, o que resulta no percentual de 50,03%. Apresentou planilha (ID 163541581), cujo montante apurado é de R$119.794,37. Os valores das diferenças apontadas como devidas por ambas as partes também apresentam divergências, tendo o perito informado que utilizou como parâmetro os valores apresentados pela agravada. No entanto, os valores de atualização, sem incidência de juros, apresentados pelo agravante divergem da agravada para maior. O que leva a concluir que a divergência de valores apresentadas pelas partes está, basicamente, no percentual de juros aplicados sobre os valores das diferenças atualizadas. Nesse sentido, sem razão o agravante, pois, os juros de mora devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme estabelecido no julgamento do REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos. Tese fixada: Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.(Tema 685/STJ). Assim, o agravante não demonstrou de forma contundente equívoco nos cálculos elaborados pelo perito judicial, o que permite concluir que não demonstrou a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator